Tribunal: TJES
Processo: 5010415-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010415-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ASTOLPHO
AGRAVADO: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
O Código de Processo Civil não admite que o direito reconhecido sob o manto da coisa julgada material seja obstado até o julgamento de outra ação em fase de conhecimento, certo de que deve-se prestigiar a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais

2.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010415-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERALDO ASTOLPHO

AGRAVADO
S
:
JOSE HENRIQUE ASTOLPHO E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

GERALDO ASTOLPHO

contra a r. decisão com cópia no id 3616758, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos do expediente de cumprimento de sentença movido pelo recorrente em face de
JOSE HENRIQUE ASTOLPHO E OUTRA
,

determinou a suspensão do feito.

Em suas razões acostadas no id 3616740, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspender o cumprimento de sentença, uma vez que houve o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, tendo sido formada a coisa julgada nos autos originários.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 3873683.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4588299, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de expediente de cumprimento de sentença movido por
GERALDO ASTOLPHO
em face de
JOSE HENRIQUE ASTOLPHO E OUTRA
,
no qual o título judicial foi formado na ação de imissão na posse que tramitou registrada sob o nº 0001683-02.2008.8.08.0032
.

Inicialmente, o cumprimento de sentença estava sendo processado em caráter provisório, vindo a ser convertido em definitivo com a superveniência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse.

Ocorre que, segundo o autor, após o pedido de prosseguimento da execução definitiva, o Magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a suspensão do feito, diante da prolação de sentença nos autos do processo de nº 0001352-68.2018.8.08.0032, que declarou a nulidade da escritura pública de transferência do imóvel objeto da presente execução. Veja-se:

“Em que pese o pedido de imissão na posse, referente ao feito de nº. 0001683-02.2008.8.08.0032, tenha sido julgado procedente em favor de Geraldo Astolpho, tendo sido negado tanto o recurso de apelação, quanto o recurso especial, com trânsito em julgado em 16/02/2022, não se pode desprezar que no processo de nº. 0001352-68.2018.8.08.0032 foi proferida sentença declarando 'a nulidade da escritura pública de transferência do imóvel situado na Praça Coronel Paiva Gonçalves, n° 118, localizado neste Município de Mimoso do Sul/ES (matriculado sob o n° 1.833), com o cancelamento do seu registro no RGI'.

Como se vê, a sentença dos autos de nº. 0001352-68.2018.8.08.0032, de forma inegável, é capaz de interferir no cumprimento do comando contido nos autos de nº. 0001683-02.2008.8.08.0032, ainda que este já tenha transitado em julgado.

Desse modo, por questão de segurança jurídica, prudente aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto por Geraldo Astolpho, nos autos de nº. 0001352-68.2018.8.08.0032.

Isto posto, por analogia ao disposto no art. 313, V, 'a', do CPC, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 01 (um) ano.”

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, imperioso ressaltar que não obstante o pedido de id 3670600, consigno que o E. Des. Sérgio Ricardo de Souza não se encontra prevento para processar e julgar o presente recurso de agravo de instrumento, na medida em que quando de sua distribuição, em 21/10/2022, o C. Des. Ronaldo Gonçalves de Souza já havia se aposentado, não integrando, portanto, o seu acervo.

Superado tal ponto, conforme se depreende, insurge-se o agravante contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso de apelação cível interposto no bojo do processo de nº 0001352-68.2018.8.08.0032, sob o fundamento de prejudicialidade externa.

Nessa hipótese, em que pese o entendimento do Magistrado primevo, não verifico a existência de prejudicialidade externa para a efetivação do título judicial transitado em julgado em 16/02/2022, decorrente da ação de imissão na posse originária, que reconheceu a propriedade do agravado e determinou a sua imissão na posse do imóvel situado na Praça Coronel Paiva Gonçalves, n° 118, no Município de Mimoso do Sul/ES, registrado sob a matrícula nº 1.833.

É cediço que o Código de Processo Civil não admite que o direito reconhecido sob o manto da coisa julgada material seja obstado até o julgamento de outra ação em fase de conhecimento, certo de que deve-se prestigiar a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 5º, XXXVI, e art. 60, § 4º, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AÇÃO REVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e da ordem de imissão na posse até o julgamento de ação de usucapião movida pelo agravado em face de terceiro. Agravante que contesta a prejudicialidade externa entre os processos. Acolhimento. C
oisa julgada material que afirmou o direito de propriedade da agravante e sua imissão na posse. Impossibilidade de condicionar a satisfação de seu direito já definitivamente reconhecido ao processamento de outra ação de usucapião. Prestígio à segurança jurídica.
Precedente do E. TJSP. Ademais, exceção de usucapião que foi arguida pelo agravado na fase de conhecimento, tendo sido rechaçada por esta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2087686-93.2023.8.26.0000; Ac. 16775860; Assis; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 23/05/2023; DJESP 26/05/2023; Pág. 2542)
(grifei)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL.
DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO, DADA A POSSIBILIDADE DE QUE QUESTÕES DECIDIDAS EM OUTRO FEITO POSSA INFLUIR NAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
.
Inviável a suspensão do cumprimento de sentença sob alegação de prejudicialidade de outra demanda, porquanto vedado ao Poder Judiciário reapreciar a matéria objeto da homologação, sobretudo quando o magistrado já decidiu nesse sentido e não houve qualquer recurso oportuno
. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.
(TJGO; AI 5428703-34.2022.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 25/01/2023; DJEGO 30/01/2023; Pág. 1962)
(grifei)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PLEITO REJEITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Vicente Paulo frota de holanda em face de massa falida de lojas paraiso Ltda. , contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 39ª Vara Cível Comarca de Fortaleza, nos autos do cumprimento de sentença nº 0426091-23.2000.8.06.0001. 2.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de suspensão da decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a imissão dos agravados na posse do imóvel em lide. 3. A mera existência de ação de usucapião em curso não ilide o cumprimento de sentença da ação reivindicatória, haja vista a existência de decisão judicial transitada em julgado que comprova o direito da parte agravada. Ademais, não se pode alegar prejudicialidade nesse caso, pelo fato de que uma das ações já transitou em julgado.
4. Transitada em julgado a decisão que julgou improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias, com a retenção do imóvel, não cabe a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJCE; AI 0632318-18.2018.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 12/01/2022; Pág. 182)
(grifei)

Além disso, ao compulsar o sistema de pesquisa processual deste Tribunal de Justiça, verifico que, na apelação cível de nº 0001352-68.2018.8.08.0032, esta Eg. Terceira Câmara, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso interposto pelo ora agravante e, via de consequência,
anulou
a sentença que teria declarado a nulidade da escritura pública de transferência do imóvel objeto da presente lide.

Sendo assim, em prestígio à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais, é de rigor permitir a execução do título judicial transitado em julgado.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)